Tribunal: TJDFT
Processo: 0720610-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720610-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: PAULO CANDURA, ALAN PEREIRA SILVA, LUZ URBANA ENGENHARIA LTDA - EPP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto por M3 SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS S/A contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial (Proc. n. 0008170-30.2016.8.07.0001) ajuizada em desfavor de PAULO CANDURA, ALAN PEREIRA SILVA, LUZ URBANA ENGENHARIA LTDA – EPP, indeferiu pedido de penhora sobre percentual da remuneração auferida por Paulo Candura junto à instituição de ensino superior onde trabalha como professor. Faz-se necessário salientar que os “requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, assim também condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontra aberta” (AgRg nos EREsp 1.134.242/DF, CE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 16.12.2014). Pois bem, constata-se que a inicial recursal veio desacompanhada do devido preparo, o que, por evidente, inviabiliza o respectivo prosseguimento, ante a deserção. Ora, o artigo 1.017, § 1o, combinado com o art. 1.007, ambos do CPC/2015, dispõem que a petição de agravo de instrumento se fará acompanhar do comprovante de pagamento das respectivas custas de preparo, quando devidas, sob pena de deserção. Desse modo, uma vez que não restou comprovado o recolhimento das custas de preparo, nem a concessão do benefício de gratuidade de justiça na instância de origem, é de se concluir pela deserção recursal, e, portanto, pelo não conhecimento do presente agravo de instrumento (ex vi do art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT. Transitado em julgado o presente recurso, arquivem-se os autos com as anotações de praxe. Publique-se e intime-se. Brasília (DF), 10 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator